Tribunal: TJMT
Processo: 1013526-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013526-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MANUTENÇÃO CAIXAS ELETRÔNICOS BANCÁRIOS
– PROBLEMAS PONTUAIS - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA
– MANUTENÇÕES REALIZADAS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Fornecimento precário dos serviços da agencia do Banco do Brasil no Município de Paranatinga, constatado como um evento isolado em relação aos demais dias de atendimento perante a agência bancária.

Não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a urgência do pleito em questão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001603-44.2021.8.11.0044, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, por meio de auto de constatação realizado pela Promotoria de Justiça, verificou-se que, na única agência bancária do Banco do Brasil, no município de Paranatinga, dos sete caixas eletrônicos, apenas três encontravam-se em funcionamento, de forma parcial.

Assevera que, no dia 13/01/2020, nenhum dos caixas eletrônicos disponibilizava a operação de saque de valores, um equipamento apresentava problema na impressora, e ainda, o maquinário destinado a atendimento prioritário estava inoperante.

Argumenta que, é assegurado ao consumidor a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, satisfazendo condições de regularidade, continuidade e eficiência.

Com base nestes fundamentos, pugnou pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.

O pedido de antecipação de tutela do recurso foi indeferido, ID. 96587954.

Contrarrazões pelo não provimento do agravo ID. 99632992.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha, opina pelo desprovimento do presente recurso ID. 101442998.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, verifica-se que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, postulando pela concessão da tutela de urgência, determinando-se a adoção de providencias no sentido de promover os reparos, substituições e ampliação do número de caixas eletrônicos existentes, na única agência bancária do Banco do Brasil, no município de Paranatinga, dos sete caixas eletrônicos, apenas três encontravam-se em funcionamento, de forma parcial; e que nenhum dos caixas eletrônicos disponibilizava a operação de saque de valores, um equipamento apresentava problema na impressora, e ainda, o maquinário destinado a atendimento prioritário estava inoperante, assegurando que os equipamentos funcionem corretamente, sem prejuízo da disponibilização de numerário em quantidade suficiente, para realização de operação de saque de valores.

Sobreveio a decisão, ora agravada, nos seguintes termos:

“(...) Assim sendo, constatada a ausência de um dos requisitos e pressupostos necessários, nessa fase de cognição superficial, não há como conceder a tutela perseguida de forma antecipada.

Diante do exposto, presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro a tutela de urgência vindicada. (...)”

Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, não se tem notícias se os problemas existentes no caixa eletrônicos são recorrentes ou se só aconteceram naquela oportunidade da realização do Auto Circunstanciado de Constatação, tornando-se frágeis as provas carreadas aos autos, que se baseiam unicamente no auto de constatação realizado e comunicação do Procon municipal.

Nesse mesmo sentido, nota-se que o parquet noticiou um evento isolado em relação aos demais dias de atendimento perante a agência do Banco do Brasil na comarca, de modo que torna-se inviável o acolhimento do recurso em questão.

Extrai-se dos autos de origem ainda, que o próprio Agravante manifestou-se recentemente informando que o requerido, ora agravado, vem adotando providências para proporcionar adequado atendimento aos seus clientes, tanto que providenciou a manutenção dos terminais que apresentaram problemas, e que não há provas suficientes acerca de danos morais e materiais aos consumidores, requerendo o julgamento antecipado da ação com a improcedência da inicial, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito substancial invocado a revelar, a relevância da pretensão recursal, uma vez que não se encontra demonstrada a necessidade do pleito em questão.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022